Tribunal: TJDFT
Processo: 0702172-62.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0702172-62.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: A. S. REPRESENTANTE LEGAL: JUSCELINO SARKIS AGRAVADO: FUNDACAO BRASILEIRA DE EDUCACAO FUBRAE D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por A. S., menor púbere, representado por JUSCELINO SARKIS, contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 0700157-20.2024.8.07.0001, indeferiu o pedido liminar formulado pela parte autora, ora agravante. Em suas razões recursais, a parte agravante argumenta que estão presentes os requisitos necessários para a concessão da tutela provisória de urgência, motivo pelo qual a determinação constante na decisão recorrida deve ser reformada. Narra, em breve resumo, que ajuizou a referida Ação de Obrigação de Fazer para que lhe fosse garantido o direito de ser matriculado em curso supletivo antes dos dezoito anos em razão de aprovação no curso de engenharia civil no Centro Universitário de Brasília - CEUB. Aduz não ser possível a interpretação literal e isolada da norma que estabelece o limite etário. Defende sua capacidade intelectual considerando a aprovação no curso de engenharia em uma faculdade de referência, bem como as notas e histórico escolar. Sustenta a impossibilidade de aplicação do IRDR 13 em razão da ausência de trânsito em julgado, devendo ser reconhecido seu direito em ser matriculada no curso supletivo pretendido. Tece considerações sobre o direito à educação, bem como a probabilidade do direito e o perigo da demora. Colaciona julgados em abono à sua tese recursal. Requer o conhecimento e a antecipação da tutela recursal para que seja determinada à agravada a aplicação das provas e, em caso de aprovação, a emissão do certificado de conclusão do ensino médio. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, com a consequente da decisão ora recorrida. Preparo recolhido no ID 55152642. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, I c/c art. 300 do Código de Processo Civil. A decisão recorrida tem o seguinte teor (ID 182982146 – autos de origem): Postula o autor, em síntese, provimento jurisdicional autorizando-o a frequentar o curso supletivo ministrado pela parte ré, cuja matrícula lhe teria sido negada em virtude de não ostentar ainda a idade mínima de 18 (dezoito) anos pressuposta pela Lei n.o 9.394/96. Conta o autor com 17 (dezessete) anos e angariou aprovação em vestibular para ingresso em instituição de ensino superior. Considerando, contudo, que ele se encontra matriculado em estabelecimento de ensino médio, poderá demandar, na própria instituição de ensino que frequenta, a "progressão regular por série" e a "possibilidade de avanço nos cursos e nas séries mediante verificação do aprendizado", a que faz alusão o artigo 24, incisos III e V, alínea "c" da Lei n.o 9.394/96, com vistas à obtenção do diploma de conclusão do ensino médio e posterior matrícula na instituição de ensino superior em cujo vestibular ele obtivera aprovação. Logo, não lhe assiste a invocação do sistema "Da Educação de Jovens e Adultos" disciplinado pelo artigo 37 e seguintes da Lei n.o 9.394/96, que é destinado, "in verbis", "àqueles que não tiverem acesso ou continuidade de estudos no ensino fundamental e médio na idade própria". Nesse sentido, ademais, arestos dos Tribunais em casos parelhos, "in verbis": "(...). 1. De acordo com a Lei 9.394/96, a inscrição de aluno em exame supletivo é permitida nas seguintes hipóteses: a) ser ele maior de 18 anos e b) não ter tido acesso aos estudos ou à continuidade destes, no ensino médio, na idade própria, de sorte que é frontalmente contrária à legislação de regência a concessão de liminares autorizando o ingresso de menores de 18 anos em curso dessa natureza. 2. É inadmissível a subversão da teleologia do exame supletivo, o qual foi concebido com o escopo de contemplar aqueles que não tiveram acesso ao ensino na idade própria ou, mesmo o tendo, não lograram concluir os estudos, não sendo por outra razão que o legislador estabeleceu 18 (dezoito) anos como idade mínima para ingresso no curso supletivo relativo ao ensino médio. 3. Lamentavelmente, a excepcional autorização legislativa, idealizada com o propósito de facilitar a inclusão educacional daqueles que não tiveram a oportunidade em tempo próprio, além de promover a cidadania, vem sendo desnaturada dia após dia por estudantes do ensino médio que visam a encurtar sua vida escolar de maneira ilegítima, burlando as diretrizes legais. (...)". (STJ - REsp 1262673/SE - Órgão julgador: 2.a Turma - Data do julgamento: 28/08/2011 - Fonte: DJ-e 30/08/2011). "AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRETENSÃO DE MATRÍCULA E REALIZAÇÃO DE PROVAS DO ENSINO SUPLETIVO. CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. IDADE MÍNIMA. LEI DE DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO NACIONAL. RESOLUÇÃO No 1/2010-CEDF. DESPROVIMENTO DO RECURSO. - O ensino supletivo destina-se àqueles alunos que não tiveram acesso aos estudos na idade própria, e não àqueles que pretendam ultrapassar prematuramente as etapas regulares do ensino. - A Lei n.o 9.394/1996 e a Resolução n.o 1/2010-CEDF especificam que os exames supletivos do ensino médio se destinam aos maiores de 18 anos. - Recurso desprovido. Unânime". (TJDFT, Acórdão n.o 669.528, 20120020270625AGI, 3a Turma Cível, Data de julgamento: 03/04/2013, Publicado no DJE: 17/04/2013, Pág.: 114). ANTE O EXPOSTO, indefiro a tutela antecipada postulada à míngua dos requisitos cumulativos do artigo 300 do Código de Processo Civil. Atento, outrossim, às peculiaridades da controvérsia "sub judice" e diante da possibilidade, conforme artigo 139, inciso V do CPC, de designar audiência de conciliação uma vez completada a relação jurídica processual com a citação da parte ré, deixo, por ora, de designar aquela audiência. Cite-se a parte ré. Intimem-se. Sem prejuízo, dê-se vista ao Ministério Público, "ex vi" do disposto no artigo 178, inciso II do CPC. Opostos Embargos de Declaração pela parte autora, ora agravante, estes foram rejeitados pela decisão de ID 184009591. Confira-se: Trata-se de embargos de declaração interpostos pelo autor contra a decisão de id. 182982146, que indeferiu a injunção liminar postulada na inicial. Para tanto alega, em síntese, que o provimento jurisdicional vergastado padece de obscuridade, contradição e omissão, porquanto este Juízo não teria considerado a presença dos requisitos estabelecidos na legislação de regência para o deferimento da liminar por ele postulada. É a suma do necessário. Uma vez que tempestivos, conheço dos embargos de declaração de id. 183981461. No mérito, contudo, não os provejo. De simples leitura da decisão objurgada, verifica-se que as disposições nela contidas encontram-se fundamentadas, não padecendo de obscuridades, contradições ou omissões. O embargante, em verdade, ao suscitar as razões nas quais se escudam os presentes embargos de declaração, busca a modificação do provimento jurisdicional inquinado de vício em razão de suposto "error in judicando"; finalidade a que, contudo, não se presta o recurso ora em análise. Diante do exposto, CONHEÇO dos embargos de declaração de id. 183981461, e, no mérito, NÃO OS PROVEJO à míngua dos requisitos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional define sete tipos básicos de ensino no país, divididos em dois níveis. Os tipos são: ensinos infantil, fundamental, médio, superior, de jovens e adultos, profissionalizante e educação de portadores de necessidades especiais. Os níveis são: básico (infantil, fundamental e médio) e superior, nos termos do art. 21 da Lei no 9.394/1996: Art. 21. A educação escolar compõe-se de: I - educação básica, formada pela educação infantil, ensino fundamental e ensino médio; II - educação superior. À luz da lei de regência, o ensino médio somente pode ser concluído após um mínimo de doze anos de estudos, contados a partir do ensino fundamental. A considerar que o início do ensino fundamental deve ocorrer aos seis anos, a idade mínima para a conclusão do ensino médio obviamente será aos dezoito anos. É justamente esta a razão pela qual a conclusão da educação de jovens e adultos somente pode se dar nesta idade, conforme estabelece o art. 38, § 1o, inciso II, da Lei no 9.394/1996: Art. 38. Os sistemas de ensino manterão cursos e exames supletivos, que compreenderão a base nacional comum do currículo, habilitando ao prosseguimento de estudos em caráter regular. § 1o Os exames a que se refere este artigo realizar-se-ão: I - no nível de conclusão do ensino fundamental, para os maiores de quinze anos; II - no nível de conclusão do ensino médio, para os maiores de dezoito anos. § 2o Os conhecimentos e habilidades adquiridos pelos educandos por meios informais serão aferidos e reconhecidos mediante exames. A conclusão que se tem é a de que um ensino regularmente cursado termina quando o aluno completa 18 (dezoito) anos, momento em que ele poderá tentar o ingresso em instituição de ensino superior. A educação de jovens e adultos, por sua vez, é um importante mecanismo de inclusão de pessoas que, por qualquer motivo, não conseguiram cursar na idade própria as séries previstas nos currículos do ciclo básico. Sua função é recolocar aquele que ficou fora do sistema de ensino regular em pé de igualdade com os demais alunos de sua faixa etária. Daí a lei impor limites à sua utilização. Diz o art. 38 da Lei no 9.394/1996, acima transcrito, que os cursos para jovens e adultos "manterão exames, que compreenderão a base nacional comum do currículo, habilitando ao prosseguimento de estudos em caráter regular". Em outras palavras, estes cursos possuem duração menor que os regulares e estão autorizados a submeter o aluno a exames destinados a conferir graduação, tanto no ensino fundamental, como no médio. Para tanto, exige-se que somente maiores de 15 (quinze) anos possam se submeter ao exame do ensino fundamental, porque se espera que um aluno com 14 (catorze) anos já tenha completado esta etapa e, se não o conseguiu, terá mais um ano para fazer o curso de jovens e adultos e, somente após completar 15 (quinze) anos de idade, fazer o exame supletivo. Da mesma forma, exige-se que o exame supletivo seja feito apenas por maiores de 18 (dezoito) anos, porque a lei espera que um adolescente com 17 (dezessete) anos já tenha terminado o ensino médio. Se não o conseguiu, deverá se matricular na escola especializada em educação de jovens e adultos, permanecer um ano e somente se submeter ao supletivo do ensino médio depois de completar 18 (dezoito) anos. Assim, ressalto meu entendimento de que realizar os exames finais e emitir certificado de conclusão do ensino médio para um adolescente com 17 (dezessete) anos de idade em curso de educação de jovens e adultos supletivo do ensino médio é totalmente contrário ao disposto na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Destaco, ainda, que não há que se falar em princípio da razoabilidade, porque não se trata de interpretar a lei de forma mais benéfica, mas de dar provimento jurisdicional contrário à norma legal. Sendo assim, para além da discussão acerca da capacidade intelectual do estudante ou da comprovação da sua aprovação em curso superior, a medida buscada em caráter liminar não encontra amparo legal. Note-se que a irresignação recursal, além de encontrar óbice em expressa disposição de lei, também contraria o entendimento firmado por este Tribunal no bojo do IRDR no 0005057-03.2018.8.07.0000 (Tema 13), que fora instaurado no intuito de uniformização da interpretação no âmbito desta Corte submetendo a seguinte questão a julgamento: “Se menor de 18 anos, uma vez aprovado em vestibular de ensino superior, tem direito a ser matriculado em curso supletivo, com imediata aplicação de provas para obtenção de certificado de conclusão de ensino médio”. O mérito do referido incidente foi julgado em sessão da Câmara de Uniformização realizada no dia 26.04.2021, tendo sido fixada, por maioria, a seguinte tese, in verbis: Julgado o incidente, fixou-se por maioria a seguinte tese, de acordo com o voto do eminente Relator. Em complementação, a Câmara decidiu pela desnecessidade de modulação dos efeitos da tese fixada, por maioria, nos termos do voto do Relator. Tese: De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a educação de jovens e adultos (ensino supletivo) está reservada ao estudante jovem e adulto que não teve acesso ou continuidade nos Ensinos Fundamental e Médio pelo sistema regular de ensino na idade própria, não podendo, pois, ser utilizado, independentemente da idade do aluno matriculado no ensino regular, como forma de avanço escolar e fórmula de obtenção de certificado de conclusão do Ensino Médio para fins de matrícula em Instituição de Ensino Superior, devendo a progressão ser obtida sob a forma da regulamentação administrativa própria. (destacado) Nessa perspectiva, o exame supletivo não pode ser subvertido teleologicamente a ponto de permitir que o aluno que nem sequer findou o 3o (terceiro) ano do ensino médio, como no caso em análise, avance diretamente para a universidade, à revelia das diretrizes educacionais consignadas pelo legislador, ou seja, o supletivo não pode ser usado para fins de progressão do sistema regular de ensino. Corroborando tal entendimento: DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA INDEFERIDA. CANDIDATO COM MENOS DE 18 ANOS. APROVAÇÃO EM VESTIBULAR. LEI N.o 9.394/96. REALIZAÇÃO DE PROVAS EM ENSINO SUPLETIVO PARA OBTENÇÃO DE CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS N° 13. DECISÃO MANTIDA. 1. Segundo a tese firmada no IRDR 13 deste Tribunal de Justiça, a Educação de Jovens e Adultos - EJA (ensino supletivo) está reservada aos estudantes jovens e adultos que não tiveram acesso ou continuidade nos ensinos fundamental e médio pelo sistema regular na idade própria, não podendo, pois, ser utilizado para avanço escolar e obtenção de certificado de conclusão de ensino médio para fins de matrícula em instituição de ensino superior. 2. Agravo de Instrumento não provido. Unânime. (Acórdão 1778227, 07331618520238070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 25/10/2023, publicado no PJe: 8/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. EDUCAÇÃO. VESTIBULAR. APROVAÇÃO. MENOR DE DEZOITO ANOS. CURSO SUPLETIVO. AVANÇO ESCOLAR. IMPOSSIBILIDADE. IRDR N. 13. 1. A exigência de idade mínima de dezoito (18) anos para realização de exame supletivo, imposta pelo art. 38, § 1o, inc. II, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei n. 9.394/1996), não afronta o disposto no art. 208, inc. V, da Constituição Federal. 2. A educação de jovens e adultos (EJA) destina-se àquelas pessoas que não tiveram oportunidade de acesso ou de continuidade dos estudos na idade adequada, indo de encontro à finalidade do instituto a pretensão de utilizá-lo antes dos dezoito (18) anos. Art. 37 da Lei n. 9.394/1996. 3. A Câmara de Uniformização do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) n. 13 fixou, em precedente obrigatório, a seguinte tese: De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a educação de jovens e adultos (ensino supletivo) está reservada ao estudante jovem e adulto que não teve acesso ou continuidade nos Ensinos Fundamental e Médio pelo sistema regular de ensino na idade própria, não podendo, pois, ser utilizado, independentemente da idade do aluno matriculado no ensino regular, como forma de avanço escolar e fórmula de obtenção de certificado de conclusão do Ensino Médio para fins de matrícula em Instituição de Ensino Superior, devendo a progressão ser obtida sob a forma da regulamentação administrativa própria. 4. A tese fixada no IRDR n. 13 deixa clara a necessidade de se diferenciar os institutos da progressão ou avanço escolar de um lado e do ensino supletivo de outro, de forma que não há como se aplicar as disposições legislativas inerentes a um ao outro e, consequentemente, não há como se utilizar do EJA como forma de avanço ou progressão escolar. 5. O avanço ou progressão escolar deve se dar em conformidade com o mérito, e pela via apropriada, mediante procedimento a ser conduzido pela própria escola que acompanha o aluno, e não subvertendo a instituição da EJA, que não se destina aferir o mérito do aluno. Estas conclusões independem, inclusive, de se tratar de aluno maior ou menor de dezoito (18) anos, pois este é um critério para a realização de exames supletivos para a conclusão do ensino médio no âmbito da EJA. 6. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1711388, 07052994220238070000, Relator: JOÃO EGMONT, Relator Designado: HECTOR VALVERDE SANTANNA 2a Turma Cível, data de julgamento: 31/5/2023, publicado no PJe: 20/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, em um juízo de cognição sumária, em princípio, reputo que a aparência de bom direito se afigura muito mais presente na decisão hostilizada do que na irresignação da parte agravante, modo pelo qual indefiro a antecipação dos efeitos da tutela postulada no presente recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Dê-se conhecimento ao d. Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para apresentar resposta no prazo legal. Considerando que o feito trata de interesse de menor, encaminhem-se os autos ao Ministério Público para parecer. Brasília-DF, 25 de janeiro de 2024 15:15:54. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador